Tribunal: TJDFT
Processo: 0702775-23.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. LICENÇA MATERNIDADE. REDUÇAO DO PERÍODO DE 180 DIAS EM RAZÃO DE GOZO DE FÉRIAS. ILEGALIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDAS E DESPROVIDAS.
1. A licença maternidade, direito fundamental positivado no art. 7o, inciso XVIII da Constituição Federal, é aplicável aos servidores públicos, por força do art. 39, §3o, da Lei Maior. Noutro giro, a Lei no 8.112/90, aplicável aos servidores integrantes da Polícia Civil do Distrito Federal, em seu art. 207, caput, confere à servidora gestante o direito ao gozo de licença maternidade pelo prazo de 120 dias. E o art. 2o, §1o, do Decreto no 6.690/2008[1], garante a prorrogação desse prazo em 60 dias, totalizando o lapso temporal de 180 dias.
2. A Instrução Normativa no 143/2012 - PCDF, que dispõe sobre as regras e procedimentos relativos à concessão de férias no âmbito da Polícia Civil do Distrito Federal, estabelece que a licença será usufruída após o término das férias.
3. A servidora pública entrando em licença maternidade no curso das férias, esse se interrompe, cujo prazo remanescente se reinicia ao final do seu gozo. Ao se preservar o período de férias e determinar o retorno antes do transcurso dos 180 dias, violou-se direito líquido e certo da impetrante.
4. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDAS E DESPROVIDAS.

[1] Art. 2o Serão beneficiadas pelo Programa de Prorrogação da Licença à Gestante e à Adotante as servidoras públicas federais lotadas ou em exercício nos órgãos e entidades integrantes da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional.
§ 1o A prorrogação será garantida à servidora pública que requeira o benefício até o final do primeiro mês após o parto e terá duração de sessenta dias.